Tribunal: STF
Processo: HC 255826
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDANEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 770.672/SP (e-doc. 6).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática dos crimes previstos nos art. 121, § 2º, inc. I (homicídio qualificado por motivo torpe), 121, § 2º, inc. V (homicídio qualificado por ter sido cometido para assegurar a execução de outro crime), e 121, § 2º, inc. V, c/c o 14, inc. II (homicídio qualificado na forma tentada), todos do Código Penal. 



    3. Pedido de revisão criminal foi indeferido pelo Tribunal de Justiça, tendo embargos de declaração foram rejeitados. 



    4. Contra o acórdão, a defesa formalizou três medidas no STJ, com subsequentes recursos para este STF, da seguinte forma:



    (i) Habeas Corpus nº 770.672/SP no STJ, em que pretendia o reconhecimento da legítima defesa ou a anulação do processo original por inteiro, com a expedição de alvará de soltura. Denegada a ordem pelo Ministro Relator (e-doc. 6), houve a interposição de Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 233.624/SP no STF, que justifica minha prevenção para o presente writ, ao qual neguei seguimento, em 03/12/2023, com trânsito em julgado em 20/12/2023;



    (ii) Habeas Corpus nº 946.509/SP no STJ, em que requeria a absolvição pela aplicação retroativa da Lei nº 14.836, de 2024 e teoria da perda de uma chance. O Ministro Presidente indeferiu o pedido liminarmente, por considerar a incompetência do STJ para apreciar writ em face de decisão monocrática de Ministro daquela Corte (e-doc. 7);



    (iii) Mandado de Segurança nº 30.672/SP no STJ, em face da decisão proferida no Habeas Corpus nº 946.509/SP, aduzindo que seu pedido havia sido interpretado equivocadamente, uma vez que sua insurgência seria contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, cujo julgamento em grau de revisão criminal se deu por maioria de cinco votos contra quatro divergentes. Indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, houve a interposição de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 40.010/DF no STF, em que neguei seguimento, pelo não esgotamento da instância perante o STJ, em 25/03/2025 (e-doc. 5), com trânsito em julgado em 15/04/2025.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega que o julgamento monocrático do HC nº 770.672/SP pelo Ministro Relator motivou a impetração do MS nº 30.672/SP e do HC nº 946.509/SP no STJ, os quais, por sua vez, tinham como pedido a aplicação retroativa da Lei nº 14.836, de 2024. Argumenta que “esta lei determina que os Tribunais julguem os recursos legais, pelos respectivos colegiadas e não apenas por um Ministro, integrante da Turma competente”. Defende que nas decisões por mim proferidas nos recursos ordinários subsequentes, restou assentado que o HC nº 770.672/SP deveria ter sido julgado por órgão colegiado no STJ e não monocraticamente. 



    6. Requer a “INVALIDAÇÃO da decisão monocrática lançada no HC n° 770.672 , da lavra de Ministro do STJ, declarado incompetente, tendo em conta que o ora Paciente está preso e tem direito a novo julgamento pelo Colegiado do STJ, requerendo, outrossim, se digne Vossa Excelência determinar a remessa do processo respectivo para o Colegiado ou para a Turma competente daquele Sodalício”. 



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    8. Ademais, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Além disso, o impetrante pretende a aplicação retroativa da Lei nº 14.836, publicada em 08/04/2024, enquanto a decisão no HC nº 770.672/SP no STJ, ato apontado como coator, resultante no RHC nº 233.624/SP, de minha Relatoria, foi proferida em ainda em 2023. Já no HC nº 946.509/SP, o tema deixou de ser apreciado, tendo o Ministro Relator no STJ assentado a incompetência para apreciar impugnação a ato de Ministro daquela Corte. Portanto, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ ou do Tribunal de origem. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Em petição confusa, o impetrante defende a retroatividade da Lei nº 14.386, de 2024 em favor do paciente, uma vez que esta teria determinado o julgamento Colegiado dos “recursos legais”. Ao indicar a ilegalidade da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator no STJ no HC nº 770.672/SP, informa que o julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça resultou em 5 votos pelo indeferimento e 4 votos pelo deferimento do pedido revisional. Entretanto, a alteração legislativa mencionada trata do resultado mais favorável ao réu em caso de empate, não sendo possível extrair qual a correlação jurídica estabelecida pelo impetrante no caso concreto. 



    12. Por mim, destaco que, mesmo diante dos óbices processuais, no RHC nº 233.624/SP, apreciei a matéria de fundo impugnada no HC nº 770.672/SP, corroborando compreensão externada no STJ no sentido de que “o exame das questões suscitadas pelo recorrente, relacionadas à alegação de ter sido a ação acobertada pelo manto da legítima defesa, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus.” 



    13. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator